Tribunal: TJDFT
Processo: 0058585-32.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0058585-32.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: JAYME GONCALVES FILHO DESPACHO No documento de ID 15717166 - Pág. 21/22, consta que as partes entabularam acordo em audiência de conciliação promovida pelo CEJUSC/BSB, pondo fim ao litígio. Outrossim, no ID 16078836 - Pág. 1, a recorrente ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX informa que não persiste o interesse recursal. Assim, a recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024